Tribunal: TJDFT
Processo: 0029590-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029590-28.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CELSO LEARDINI, ROSE MEIRE CYRILLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando os argumentos sustentados no apelo abrangem os fundamentos da sentença, e se acolhidos são capazes de ensejar sua reforma. 2. A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora, impondo a restituição dos valores pagos pelo consumidor de forma integral, devidamente corrigidos, caso em que não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora (STJ - Tema 577) 3. Havendo cláusula penal em benefício do consumidor pelo atraso na entrega do imóvel, na proporção de 0,5% do preço do imóvel, denotando nítida finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, em razão da equivalência do valor de locação, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes e possibilidade de inversão de cláusula penal fixada para caso de inadimplemento ou rescisão imotivada (STJ - Temas 970 e 971). 4. Tratando-se de hipótese de rescisão motivada do contrato de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva da construtora que não concluiu a obra no prazo estabelecido na avença, os valores a serem restituídos e as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002). 5. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Recurso dos autores parcialmente provido. Apelo da ré desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 475 do Código Civil, ao argumento de que o mero inadimplemento relativo não configura justa causa para a rescisão contratual. b) artigo 402 do Código Civil, sustentando a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138 Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, reconheceu a justa causa para a resolução do contrato, diante da responsabilidade exclusiva da construtora pelo descumprimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 402 do Código Civil, uma vez não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não é cabível, no caso dos autos, a fixação de lucros cessantes, diante da cláusula penal moratória em benefício do promitente comprador. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se também o AgInt no AREsp 1602420/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004